Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0711963-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Apelado(s): MARIA VANSUELHA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DECISÃO ============= Cuida-se de apelação cível interposta pelo ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) (ID 43029205) contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 43029200) que, na ação de busca e apreensão ajuizada, inicialmente, por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra MARIA VANSUELHA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil[1]. Adota-se o relatório da sentença (ID 43029200): (...) Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de MARIA VANSUELHA. Não obstante as diligências já realizadas, o veículo objeto dos presentes autos não foi localizado até a presente data. Intimada a promover o andamento do feito, a parte autora quedou inerte. Intimada pessoalmente, novamente permaneceu silente. É o relatório. Decido. (...) Ante a relatada inércia da parte autora, o Magistrado a quo decidiu, nos seguintes termos (ID 43029200): (...) O Código de Processo Civil estabelece expressamente que o abandono da causa e a ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo são causas extintivas da ação: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ... § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias Em cumprimento ao parágrafo 1o do artigo 485 do CPC, a parte autora foi intimada pessoalmente a promover o andamento do feito, porém permaneceu inerte. Assim, em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto sequer houve angularização do processo. Após a r. sentença, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS peticionou nos autos (ID 43029205, págs. 1⁄2), inicialmente, informando que realizou Termo de Declaração de Cessão como cessionário e AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A como cedente, de modo que o crédito objeto da presente demanda foi cedido ao peticionante, tornando-se o legítimo credor. Diante disso, requer a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda ou, subsidiariamente, o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC. No mesmo peticionamento (ID 43029205), apresenta recurso de apelação. Nas razões recursais, alega cerceamento de defesa, haja vista não ter sido determinada a intimação pessoal do autor da ação, antes da prolação do decisum que extinguiu o feito. D Discorre sobre os prejuízos experimentados pelo apelante, bem como reafirma o interesse do apelante no prosseguimento do feito e indica o princípio da instrumentalidade das formas. Recolhido o preparo (ID 43029860). Autos sem contrarrazões da parte adversa. Em petição de ID 43777707, o apelante informou a ocorrência de quitação do débito pela parte apelada, motivo pelo qual requer a desistência do recurso interposto, bem como a certificação do trânsito em julgado da sentença. Sem manifestação da parte apelada. É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do presente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Registre-se, ainda, que em ID 43777708 consta o acordo firmado entre as partes e o respectivo termo de quitação do débito. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. À Secretaria para exclusão do feito da pauta de julgamento (ID 43880099). Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;